Tribunal: TJSP
Processo: 1008961-93.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES – Locação de bem imóvel – Compete à Terceira Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo conhecer de recursos tirados de ações e execuções relativas à locação de bem móvel ou imóvel, nos termos do art. 5o, III, III.6, da Resolução no 623/2013 – Recurso de apelação não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Seção de

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES – Locação de bem imóvel – Compete à Terceira Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo conhecer de recursos tirados de ações e execuções relativas à locação de bem móvel ou imóvel, nos termos do art. 5o, III, III.6, da Resolução no 623/2013 – Recurso de apelação não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.